Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado. Indenização mantida. Honorários advocatícios majorados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Ambas as partes apelaram. O réu pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação, alegando inexistência de ilícito e de dano moral. O autor requer a majoração da indenização e dos honorários.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, com a consequente caracterização de dano moral indenizável; e (ii) é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não comprovou a existência da dívida que ensejou a negativação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, restando configurada a inscrição indevida.
4. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
5. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) é razoável diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão do baixo valor da suposta dívida.
6. Quanto aos honorários, considerando a baixa base de cálculo e a necessidade de justa remuneração ao advogado, mostra-se adequada sua majoração de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo
7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, CPC.